Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSE DE BOA-FÉ. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Havendo nos autos prova da posse do autor da demanda e do esbulho praticado pelo réu, deve ser mantida a sentença que concedeu a tutela reintegratória com amparo nos artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil.
II. Sem que se evidencie a boa-fé da posse do réu não há que se cogitar de indenização ou retenção por benfeitorias, consoante a inteligência do artigo 1.219 do Código Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.